Tribunal: TJMT
Processo: 1015616-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015616-54.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN TIAGO LISBOA - CPF: 339.679.328-50 (IMPETRANTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
PRELIMINARES DE
INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT, DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade.

Não remanescendo, como parte legítima, nenhuma autoridade para figurar no polo passivo da ação mandamental, deve esta ser denegada, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 487, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ivan Tiago Lisboa contra ato atribuído aos Exmos. Srs. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso,

Secretário de Estado de Segurança Pública e Secretário de Estado de Planejamento

de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Tangará da Serra-MT, referente ao Edital no 01/2015-Detran/MT.

O impetrante relata que foi aprovado em 6o (sexto) lugar no certame público que previa 13 (treze) vagas, mais cadastro reserva, para provimento do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Tangará da Serra-MT.

Aduz que na iminência de expirar o prazo de validade do certame, foi o mesmo prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2017, tendo ocorrido a sua expiração em 04/09/2019.

Verbera, assim, que a autoridade coatora, ao sancionar lei descabida e inconstitucional suspendendo a validade do aludido concurso, feriu seu direito líquido e certo à posse no cargo em que foi aprovado.

Pautado nesses argumentos, o impetrante pugna, ao final, pela concessão liminar da segurança, a fim de determinar que a autoridade o nomeie e emposse imediatamente no cargo disputado e, no mérito, pela confirmação da liminar então concedida.

O pedido de liminar foi indeferido (pág.09 - id 20904990).

Nas informações prestadas, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que compete ao Governador do Estado de Mato Grosso efetuar a nomeação dos candidatos aprovados no certame, bem como pugna pela denegação da ordem, ante a inexistência de direito líquido e certo à nomeação decorrente do concurso público vigente (págs.01/07 – id 2475955).

Por seu turno, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão prestou informações no id 26453493, págs.01/06.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela denegação da segurança (pág.30 – id 28432476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ivan Tiago Lisboa, consubstanciado na preterição de sua nomeação para o cargo ao qual restou aprovado no concurso público
referente ao Edital no 01/2015-Detran/MT
.

Da análise dos autos verifica-se que o impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Tangará da Serra/MT, no qual
restou aprovado em 6o (sexto) lugar
(pág.04 – id 19751467)

Verifica-se, ainda, que o Edital n.001/2015-Detran-MT, que regia o certame,
previa 13 (treze) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva,
para o Município de Tangará da Serra/MT
,
no qual o impetrante restou aprovado dentro do número de vagas (pág. 30– id 19752952).

Feitas essas considerações, passo à apreciação das preliminares.

PRELIMINAR – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT suscita preliminar de inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, o que seria indispensável para a resolução da lide no caso concreto.

A alegação, contudo, não merece prosperar, pois o
writ
foi devidamente instruído com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador apenas a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável ao impetrante.

Saliento que o impetrante juntou o edital de homologação e classificação do certame, que é disponibilizado no sítio eletrônico do próprio impetrado, e esse documento é o suficiente para concluir se razão assiste ou não às suas alegações.

Diante disso, resta clara a dispensabilidade da dilação probatória na espécie.

Assim sendo,
rejeito
essa preliminar.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA

No que tange à ausência de prova pré-constituída, o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo impetrante, logo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Essa preliminar também há de ser rejeitada.

É certo que o mandado de segurança é remédio heroico e possui via estreita, não comportando dilação probatória, o que acarreta ao impetrante juntar prova documental suficiente para que possa ser analisado a existência ou não de direito líquido e certo.

No caso dos autos, como já mencionado, o impetrante obteve êxito ao colacionar seus documentos, já que restou claro que foi aprovado no certame público para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o Município de Tangará da Serra/MT.

Assim, entendo que as provas restaram suficientemente claras e substanciosas, portanto, eficientes para demonstrar os fatos narrados pelo impetrante, restando, apenas, a averiguação de ofensa ou não ao seu suposto direito líquido e certo.

Sobre o tema, a jurisprudência dispõe o seguinte:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ATAQUE A LEI EM TESE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIÍDA. REJEIÇÃO. Atacando o writ suposta preterição à nomeação da impetrante, decorrente de portaria e edital, não está se indispondo contra lei em tese.
Suficiente a prova documental carreada aos autos para definição da preterição, ou não, da impetrante, não há falar em inadequação do
mandamus
por ausência de prova pré-constituída
(....)PRELIMINARES REJEITAS E SEGURANÇA DENEGADA.
(Mandado de Segurança No 70078343597, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 3/9/2018) g.n.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de prova pré-constituída no caso dos autos, pelo que
rejeito
esta preliminar.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

A autoridade coatora – Presidente do Detran/MT, em sua defesa, suscita também preliminar de ilegitimidade de parte, ao argumento de que a nomeação de candidato aprovado é ato privativo do Chefe do Executivo Estadual.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o ato omissivo contra o qual se volta o impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, uma vez que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Logo, falece ao impetrado, Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, legitimidade para estar no polo passivo da ação mandamental, em razão de desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do impetrante (nomeação).

Nesse contexto, sabe-se que
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
. (vide STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Vide, também, outro relevante julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

[.....]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e especifica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
[....] (STJ - AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/06/2016)

Na mesma esteira, outrossim, veja-se precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO
– MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade

(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
g.n.

Ante o exposto,
reconheço a

ilegitimidade passiva

do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
no caso concreto.

Reconheço, também,
nos mesmos moldes acima alinhavados
, porém, de ofício, haja vista que a questão não foi trazidas pelas partes, a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, pois o impetrante não comprovou a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo perpetrado por estas autoridades, não podendo o
mandamus
prosseguir em relação a elas, dada a previsão do já citado art. 66, XI, da Constituição Estadual.

Por outro lado, não remanescendo, como parte legítima, nenhuma outra autoridade para figurar no polo passivo da ação mandamental, deve ela ser extinta sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
denego segurança
, com fulcro no artigo 6o, §5o, da Lei 12.016/2009, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020